Tribunal: TJMT
Processo: 1003973-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1003973-94.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Recuperação judicial e Falência, Liminar]

Relatora:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME - CNPJ: 12.144.245/0001-71 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DOS BENS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE – BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – EMPRÉSTIMO CONTRATADO ÀS VÉSPERAS DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS MÓVEIS QUE POSSUEM NATUREZA DIVERSA DA ATIVIDADE DA RECUPERANDA – BENS DE INCREMENTO DA ATIVIDADE QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS ESSENCIAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Claramente se verifica que os bens em questão, que são caminhões de perfil graneleiro, apresentam características e natureza totalmente diversas do contrato social e da atividade da empresa recuperanda.

II - Os bens que permaneceram em tempo demasiadamente curto na posse da empresa recuperanda (dois meses), não pode ser considerado como essenciais, mas, sim, incremento da atividade econômica, que por sua vez, não atende à proteção estabelecida no parágrafo 3o do artigo 49 da Lei no 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo SICREDI OURO VERDE MT, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial de no 1044144-04.2021.8.11.0041 da empresa UNIÃO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI – ME, ao deferir o processamento da recuperação judicial da empresa autora, ora agravada, declarou a essencialidade dos bens listados nos autos, concernente a 81 veículos, entre
caminhões, (truck, baú e toco baú), cavalo mecânico, graneleiro, dollie e uma pick-up Fiat Strada
.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que ao todo foram listados 81 (oitenta e um) veículos, os quais foram declarados como essenciais, porém, sem que houvesse o exame pormenorizado da correlação entre os bens em questão e o desenvolvimento da atividade econômica da empresa agravada.

Argumenta que, a fragilidade da documentação apresentada pela recuperanda, amparada na ausência de comprovação da essencialidade dos bens, demonstra a possível utilização da recuperação judicial como meio inidôneo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido para afastar a essencialidade dos bens da instituição financeira agravada, dos efeitos do período de blindagem (id no 120883048).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id no 12900497).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 128152185.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO, OAB/MT 24.489/O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR.
LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito
.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Eminentes pares:

O presente recurso versa a respeito da decisão que, ao deferir o processamento da recuperação judicial da empresa autora, ora agravada, reconheceu a essencialidade dos bens listados nos autos, mais especificamente, da frota de veículos que se encontra em posse da empresa recuperanda.

A respeito da questão
sub judice
, vale reproduzir a íntegra do parágrafo 3o do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, o qual dispõe que:

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Da simples leitura da segunda parte do § 3o, do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, é possível concluir que, sem prejuízo do direito de propriedade do credor fiduciário, os bens de capital considerados essenciais para o soerguimento da atividade recuperada, de regra, devem ser mantidos em posse da devedora durante o
stay period.

Todavia, o reconhecimento da essencialidade de bens não pode decorrer da simples alegação da recuperanda, sendo necessário, dentre outros aspectos, o exame pormenorizado pelo juízo de cada deles, especialmente quanto à sua correlação com a atividade exercida pela empresa em recuperação judicial.

Nesse particular, infere-se da atenta leitura dos autos do processo, que a empresa recuperanda (União Atacado de Alimento e Bebidas Eireli-ME) ao ingressar com o pedido de recuperação judicial, apresentou contrato social consolidado (id no 72300817), com o seguinte objeto social:

Observa-se, portanto, que a atividade da empresa, desde o seu início, está diretamente ligada ao comércio atacadista de alimentos, bebidas, produtos de limpeza e higiene.

Essa informação foi destacada na própria peça de ingresso, no histórico e motivos da crise experimentada pela empresa, ao mencionar as marcas e produtos comercializados em sua atividade,
in verbis
:

Em 2010, com o crescimento dos negócios, fundou-se a empresa UNIÃO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI, com a Matriz sediada no município de Cuiabá-MT, iniciando suas atividades no mesmo ano, com a finalidade de distribuição e comercialização de bebidas destiladas, tornando-se atualmente parceiros distribuidores das indústrias: INDÚSTRIAS REINIDAS TATUZINHO (VELHO BARREIRO), INDUSTRIAS MISSIATO (JAMEL), COMPANHIA MULLER, AMPAVA COM. E INDUSTRIA DE BEDIDAS (TROPICAL), e parceiro também das empresas do ramo de distribuição: JC DISTRIBUIDORA LOG. IMPORT E EXPORT. LTDA, ASE DISTRIBUIÇÃO LTDA, ELDORADO ATACADO, dentre outras.

Feitos esses necessários apontamentos, verifica-se que o crédito do agravante está lastreado em duas
Cédulas de Crédito Bancário registradas sob o no C12931199-1 e no C12931200-9, pela qual a agravada adquiriu 2 (dois) caminhões em 28.09.2021, com garantia de alienação fiduciária, que somam o valor R$ 973.252,00 (novecentos e setenta e três mil e duzentos e cinquenta e dois reais), que seriam diluídos em 48 (quarenta e oito) prestações mensais, sendo a primeira em 01/01/2021 e a última em 01/06/2026 (id no 72307033).

Conforme descrito nas cédulas, os veículos em questão são os seguintes

No caso, claramente se verifica que os bens em questão, que são
caminhões de perfil graneleiro, apresentam características e natureza totalmente diversas do contrato social e da atividade da empresa recuperanda.

Vale destacar que a empresa recuperanda não atua em consolidação processual ou em litisconsórcio ativo, na forma prevista no artigo 69-G e 69-K da Lei no 11.101/2005, que prevê a integração de empresas diversas do mesmo grupo econômico.

Nesse caso, é inegável que a recuperanda, que atua na área de atacado de alimentos, busca manter sob sua posse, bens móveis que não possuem qualquer identidade com a sua atividade empresarial.

Para além disso, salta aos olhos que, mesmo sob o argumento de estar enfrentando difícil situação financeira, - condição
sine qua non
para o ingresso do pedido recuperacional (artigo 47
caput
do da Lei no 11.101/2005) - a empresa agravada, às vésperas do pedido recuperacional (09 de dezembro de 2021), tomou vários empréstimos bancários em quantias astronômicas, os quais, em praticamente a sua totalidade, sequer tiveram quitada a primeira parcela dos contratos.

É o caso da instituição financeira agravante, que forneceu crédito para a agravada, por meio de cédula de crédito bancária, com garantia de alienação fiduciária, para aquisição de caminhões, em 28.09.2021, ou seja, menos de seis meses antes do pedido recuperacional.

Com efeito, quem está em difícil situação financeira não expande operações, quanto mais na proporção verificada, conforme se infere da lista de créditos em garantia real extraída dos autos da recuperação judicial.

Vejamos:

ID

TÍTULO

DATA

OBJETO

VALOR

72305478

CCB 713.909.598

BANCO DO BRASIL

18.10.2021

Capital de giro

R$ 1.000.000,00

72305482

CCB 5.634.185

BANCO BRADESCO

18.06.2021

Financiamento Caminhões

R$ 743.900,00

72305484

CRÉDITO

CEF

Financiamento Caminhões

R$ 1.024.000,00

72305487

CRÉDITO

CEF

Financiamento Caminhões

R$ 801.000,00

72305489

CCB 2177624

19.10.2021

Financiamento Caminhões

R$ 337.119,20

72305489

CCB 2177625

19.10.2021

Financiamento Caminhões

R$ 663.323,38

72305489

CCB 2177627

19.10.2021

Financiamento Caminhões

R$ 938.538,02

72306992

CCB 82583084

BANCO ITAÚ

05.03.2021

Financiamento Caminhões

R$ 693.086,40

72306994

CCB 2704711/21

26.10.2021

Pá Carregadeira

R$ 605.226,83

72306996

CCB 1790087481

BANCO MERCEDES

16.06.2021

Financiamento Caminhões

R$ 2.084.441,46

72306998

CCB 131224

BANCO RODOBENS

19.10.2021

Financiamento Caminhões

R$ 730.000,00

72307010

CCB 167380003

BANCO PACCAR

01.10.2021

Financiamento Caminhões

R$ 2.506.798,59

72307011

CCB 130798

BANCO RODOBENS

29.09.2021

Financiamento Caminhões

R$ 660.000,00

72307014

CCB 39540

BANCO RODOBENS

14.10.2021

Financiamento Caminhões

R$ 492.066,60

72307017

CCB 95734

BANCO SCANIA

29.09.2021

Financiamento Caminhões

R$ 748.000,00

72307022

CCB

BANCO VOLKSWAGEM

28.09.2021

Financiamento Caminhões

R$ 997.159,90

72307022

CCB

BANCO VOLKSWAGEM

28.09.2021

Financiamento Caminhões

R$ 907.201,90

2307022

CCB

BANCO VOLKSWAGEM

28.09.2021

Financiamento Caminhões

R$ 544.215,65

72307023

CCB

BANCO VOLKSWAGEM

28.09.2021

Financiamento Caminhões

R$ 544.215,66

72307027

CCB

BANCO VOLKSWAGEM

28.09.2021

Financiamento Caminhões

R$ 895.900,81

72307027

CCB

BANCO VOLKSWAGEM

28.09.2021

Financiamento Caminhões

R$ 898.559,55

72307027

CCB

BANCO VOLKSWAGEM

28.09.2021

Financiamento Caminhões

R$ 895.900,81

72307023

CCB

BANCO VOLKSWAGEM

28.09.2021

Financiamento Caminhões

R$ 335.000,00

72307028

CCB

BANCO VOLKSWAGEM

29.10.2021

Financiamento Caminhões

R$ 111.265,55

72307028

CCB

BANCO VOLKSWAGEM

29.10.2021

Financiamento Caminhões

R$ 210.590,05

72307028

CCB

BANCO VOLKSWAGEM

29.10.2021

Financiamento Caminhões

R$ 210.590,05

72307029

CCB

BANCO VOLKSWAGEM

29.10.2021

Financiamento Caminhões

R$ 210.590,05

72307029

CCB

BANCO VOLKSWAGEM

29.10.2021

Financiamento Caminhões

R$ 111.265,55

72307020

CCB

BANCO VOLKSWAGEM

29.10.2021

Financiamento Caminhões

R$ 210.590,05

72307032

CCB 94929

BANCO SCANIA

20.08.2021

Financiamento Caminhões

R$ 614.400,00

72307033

CCB C12931200-9

SICREDI

28.09.2021

Financiamento Caminhões

R$ 486.626,00

72307033

CCB 12931199-1

28.09.2021

Financiamento Caminhões

R$ 486.626,00

TOTAL

R$ 22.698.198,06

Neste contexto, vale destacar o importante e recente julgado do Tribunal de Justiça do Paraná, que em caso idêntico ao deste recurso, entendeu que os bens que permaneceram em tempo demasiadamente curto na posse da empresa recuperanda (dois meses), não podem ser considerados como essenciais, mas, sim, incremento da atividade econômica, o que, por sua vez, não atende à proteção estabelecida no
parágrafo 3o do artigo 49 da Lei no 11.101/2005.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU O PEDIDO DE AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DE BENS DADOS EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DO BANCO CREDOR – PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – NÃO ACOLHIMENTO – QUESTÕES ANALISADAS PELO JUÍZO SINGULAR POR SEREM MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA DA INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE ORIGINOU A DECISÃO AGRAVADA – INSURGÊNCIA QUANTO À FORMA DE CONTAGEM DO PRAZO – DESCABIMENTO – PARTE QUE OBSERVOU O CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS, TAL COMO INFORMADO PELO SISTEMA PROJUDI – JUSTA CAUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE DEBATES QUE NÃO FORAM SUSCITADOS PELA PARTE E, CONSEQUENTEMENTE, NÃO FORAM ENFRENTADOS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – MÉRITO –
ARGUIÇÃO DE QUE A ESSENCIALIDADE DOS BENS NÃO FOI DEMONSTRADA – ACOLHIMENTO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 49, § 3o, DA LEI No 11.101/05 EM RELAÇÃO AOS ITENS FINANCIADOS NAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO EM ANÁLISE – AQUISIÇÃO QUE SE DEU CERCA DE DOIS MESES ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSTATAÇÃO DE QUE OS BENS SERVEM COMO INCREMENTO DO NEGÓCIO, MAS NÃO PARA A SUA MANUTENÇÃO
– MANIFESTAÇÃO DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NESSE MESMO SENTIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO (TJPR - 18a C.Cível - 0013267-86.2021.8.16.0000 - Chopinzinho - Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA - J. 12.07.2021)

Por fim, cabe repisar o que foi sumariado no exame liminar do presente agravo, no ponto em que
incumbe ao Juízo da recuperação judicial garantir a proteção de bens e capital úteis para a continuidade da atividade recuperanda, de modo a permitir a preservação da empresa e o sucesso do seu soerguimento, contudo, sem vilipendiar o direito e o interesse dos credores, quando fortes os indícios de fraude que podem inquinar o próprio objetivo do processo em questão, com risco, ainda, de descrédito do instituto da recuperação judicial.

Nessa quadra, o juízo de origem listou e reconheceu como essenciais cerca de 81 (oitenta e um) veículos, quando a relação de empregados da agravada, apresentada no id no 72310726, à primeira vista, indicava a existência de apenas 8 (oito) funcionários, dentre os quais, apenas 3 (três) na função de motorista.

Então, a toda evidência, percebe-se que a empresa recuperanda não possuía sequer funcionários e motoristas em quantidade compatível com os diversos caminhões adquiridos por meio de financiamento bancário, nem teve tempo de empregá-los em suas atividades, hipótese que confirma a impossibilidade de reconhecer a essencialidade dos bens em questão.

Assim, diante do quadro exposto, deve ser afastada a essencialidade dos bens da instituição financeira agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar tanto a essencialidade quanto os efeitos do período de blindagem dos bens da instituição financeira agravante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE OUTUBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO E O 1o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento n.
1003973-94.2022.8.11.0000 de decisão que,
na

Recuperação Judicial n. 1044144-04.2021.8.11.0041, reconheceu a essencialidade de 81 bens móveis em posse da recuperanda, dentre eles caminhões, cavalos mecânicos e dollys.

A relatora deu provimento ao Recurso.

No pedido de processamento da RJ, a recuperanda destaca que o empresário Valtair Centurião Rodrigues atua no ramo de transportes desde o ano 2000 e em 2010 fundou a empresa União Atacado de Alimentos e Bebidas EIRELI, cuja atividade era a distribuição de bebidas alcoólicas, ampliada em 2014 para o segmento não alcoólico e em 2019 para o varejista.

Diz também que na ânsia de atingir o mercado do agronegócio, adquiriu conjuntos transportadores e alguns caminhões-baús para entrega, o que exigiu investimentos consideráveis, tendo utilizado recursos próprios e captados de Bancos.

Alega que, apesar de num primeiro momento obter resultados favoráveis, com a pandemia da Covid-19 houve aumento significativo no preço dos alimentos, na logística e nas taxas dos Bancos, situação que se agravou a partir de janeiro de 2021, e a RJ foi proposta em 09/12/2021.

Todavia, mesmo com sinais de crise, a recuperanda celebrou no segundo semestre de 2021 diversos contratos com instituições financeiras para aquisição de caminhões, como mostra o relatório que anexou nos autos da RJ, ID.72314357:

Como visto, à exceção de 01 cavalo mecânico e 01 caminhão-
truck
comprados em 2018, e de 01 graneleiro e 03 empilhadeiras livres de ônus, todos os demais bens dos quais a
recuperanda
solicitou a declaração de essencialidade foram financiados em 2021, e a grande maioria poucos meses antes de pleitear a recuperação judicial.

No mais, chama a atenção a petição de 01/08/2022, em que admite
que,
“
quando do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, a empresa recuperanda mantinha atividade atacadista de alimentos e bebidas e de transporte de cargas
e,
no curso do processo, sua atividade se tornou exclusivamente destinada à transportes,
inclusive, conforme pode se depreender dos relatórios mensais de atividade feitos pela Administração Judicial, no qual constata-se que o faturamento que têm sustentado a atividade agora vem unicamente da transportadora. A corroborar com o quanto exposto e a fim de manter a regularidade de sua atividade,
a empresa recuperanda procedeu com a alteração da finalidade do objeto social da companhia em seu contrato social, constando como principais atividades, aquelas relacionadas ao transporte de cargas
”.
(ID. 91395279, pág. 1).

Ou seja, ela reconhece que durante o processamento da RJ alterou a sua atividade e agora pretende que os bens adquiridos sejam considerados essenciais.

A Lei n. 11.101/2005 tem como princípio condutor a preservação da empresa, na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise econômico-financeira enfrentada pela devedora, assim como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica, nos termos do artigo 47.

A suspensão dos atos de constrição alusivos a bens essenciais à continuidade das suas operações é possível quando a Recuperação Judicial se encontra no
stay period
(
caput
do art. 6o da Lei 11.101/2005). Isso porque o artigo 49 dessa Lei (11.101/2005) preceitua no final do § 3o que nessa fase é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital imprescindíveis ao seu funcionamento, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

No entanto, essa decisão não pode ser genérica; é imprescindível analisar individualmente a necessidade da manutenção da sua posse com a empresa, especialmente quando se trata de bens garantidos com cláusula de alienação fiduciária, como nesta hipótese, em que nem sequer pertencem à recuperanda.

Assim, não há como declarar a essencialidade de bens que estão na posse da recuperanda faz pouco tempo e adquiridos com a finalidade de incremento e alteração do seu ramo de atuação, sob pena de desvirtuamento do instituto da Lei 11.101/2005.

Vale ressaltar que, ao criá-la, o legislador teve como propósito auxiliar as empresas e empresários em crise, restabelecê-los no mercado, e não que os credores arcassem com os custos de “investimentos” na empresa para implementação de nova atividade comercial.

Além do mais, o princípio da boa-fé objetiva tem que nortear sempre as relações comerciais, o que, ao que tudo indica, não foi observado pela recuperanda ao firmar contratos milionários ciente da conjuntura de crise.

Pelo exposto, acompanho a relatora para dar provimento ao Recurso e afastar a declaração de essencialidade dos bens móveis gravados com cláusula de alienação fiduciária em favor da agravante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022